Tribunal: TJBA
Processo: 8009962-42.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009962-42.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENILDO FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, BARBARA REGINA LEMOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débitos originados de compras não reconhecidas e condenando ao pagamento de danos morais e restituição do indébito.

2. O autor demonstrou que duas transações ocorreram em locais distintos com intervalo de tempo incompatível, indicando fraude. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou à restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a ocorrência de compras fraudulentas no cartão de crédito configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando indenização por danos morais; e saber se é cabível a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando comprovada a má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a realização de compras em locais geograficamente distintos, com incompatibilidade temporal, presume-se a fraude, não sendo afastada pela alegação de uso de chip e senha.

5. Nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14, do CDC, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas de segurança que possibilitem fraudes em operações bancárias.

6. Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
“in re ipsa”
), não se tratando de mero dissabor.

7. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida ocorreu após a fixação da tese no julgamento do EREsp 676.608/RS, sendo prescindível a demonstração de má-fé, bastando a ofensa à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “1. A realização de compras fraudulentas, em locais distintos e incompatíveis no tempo, configura falha na prestação do serviço bancário. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e enseja o dever de indenizar por danos morais. 3. A restituição em dobro é cabível nos termos do art. 42, p.u., do CDC, mesmo sem prova de má-fé, quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação 0829010-27.2023.8.19.0202, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJ-DF, Apelação 0722178-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 19.06.2024; TJ-SP, Apelação 1041050-20.2022.8.26.0001, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 08.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009962-42.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelado
RENILDO FAGUNDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator